Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-80.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001924-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), UNY AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTES E REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.790.669/0001-12 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), PAULA FERREIRA FERNANDES - CPF: 487.288.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA CRISTINA PORFIRIO - CPF: 496.600.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não se admite, em sede de agravo, a adição de questão não debatida na instância de origem, que importa em inovação recursal, sob pena de violar a devolutividade restrita desta especial de recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BB. LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1001924-80.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de nº 0000817-11.2006.8.11.0022 onde litiga com UNY AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTES E REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA – ME; e tem tramite perante a Vara única da Comarca de Pedra Preta - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 124003492 o relator não conheceu do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 126524176 que o relator do feito deixou de conheceu o Agravo de Instrumento interposto, sob o argumento de inovação recursal, haja vista que a insurgência recursal, ora enfrentada, não foi arguida em primeira instância. Ocorre, porém, que o referido entendimento não pode ser mantido. Isso, porque, conforme precedentes dos Tribunais Pátrios atinentes a matéria, as nulidades processuais podem ser reconhecidas de ofício e em qualquer grau de jurisdição;

Aduz que não pode haver acolhimento da Impugnação ofertada pelos devedores, ora Agravados, bem como a homologação do seu cálculo, se o Agravante, credor na demanda, sequer apresentou o pedido de Cumprimento de Sentença e o cálculo atualizado do débito, com base na nova decisão proferida, na qual estabeleceu a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução por quantia certa

Requer a Vossas Excelências seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão monocrática, bem como para conhecer e dar provimento ao requerimento posto no Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 0000817-11.2006.8.11.0022 (Código: 11277), onde figura como parte contrária UNY AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTES E REPRESENTAES COMERCIAIS LTDA - ME, perante a Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo executado, por consequência, homologou o cálculo apresentado pela parte executada.

Inconformada sustenta a instituição financeira que sequer ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença após a prolação da decisão que determinou a conversão do feito em demanda executiva, bem como não foi oportunizado a apresentar o cálculo do débito de acordo com a nova determinação judicial que alterou o rito processual.

Afirma que o último cálculo apresentado nos autos pelo Agravante, contendo o saldo devedor total do contrato firmado entre as partes, foi juntado em 03/07/2017, sendo que a decisão que converteu o feito em execução por quantia certa foi proferida em 03/05/2018.

Assevera que não pode haver acolhimento da Impugnação bem como a homologação do seu cálculo, se o credor na demanda, sequer apresentou o pedido de Cumprimento de Sentença e o cálculo atualizado do débito, com base na nova decisão proferida.

Alega que não foi observado o disposto nos artigos 523 e 524, ambos do Código de Processo Civil, nos quais estabelecem que, no caso de condenação por quantia certa, o credor deverá formular requerimento de Cumprimento de Sentença nos autos, que será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, o que não ocorreu na presente demanda.

Nesses termos pede pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso e, no mérito, pelo provimento a fim de cassar a decisão ora atacada e oportunizar o Agravante a apresentar o requerimento de Cumprimento de Sentença, tal como prevê os artigos legais supracitados.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Isso porque matéria trazida neste agravo de instrumento não coincide com aquela ventilada na petição formulada pela agravante/exequente em face da impugnação ofertada pela executada.

Depreende-se dos autos, que em cumprimento do julgado, o magistrado de piso chamou o feito a ordem e determinou ao credor adequar a execução dos honorários advocatícios de acordo com o fixado na sentença e adequar o pedido de execução para a entrega de coisa de acordo com o artigo 809, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias (ID 123367963-pág. 281).

A parte exequente requereu dilação de prazo e, ato seguinte, apresentou os cálculos demonstrando o valor atualizado da dívida dos executados (ID 123367963-pág. 285/288).

Diante disso, o magistrado a quo determinou a intimação da parte executada na forma do artigo 513, §2º, do CPC, para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, termos do artigo 523, do CPC (ID 123367963-pág. 289/290).

A parte executada apresentou embargos declaratórios em face da decisão que converteu a demanda em execução por quantia certa, tendo sido rejeitados (ID 123367963-pág. 291/295).

Ato seguinte a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e discordou dos cálculos apresentados pela instituição financeira, sob o fundamento de que não estavam de acordo com a decisão dos autos, incorrendo em excesso de execução (ID 123367963-pág. 296/303).

Instada a se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, a exequente/agravante apresentou manifestação, limitando-se a alegar a intempestividade da impugnação, e que apresentou a planilha de cálculo com total observância à sentença proferida nos autos, utilizando-se os parâmetros estabelecidos, quais sejam: correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, postulando ao final, que “seja reconhecido como correto o cálculo apresentado pelo Exequente, ou, alternativamente, sejam os autos remetidos à contadoria judicial para apuração do "quantum"” (ID 123367963-pág. 306/307).

Por fim, a decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo executado, por consequência, homologou o cálculo apresentado pela parte executada (ID 123367963-pág.320/322).

Já no presente agravo, a parte exequente sustenta que sequer ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença após a prolação da decisão que determinou a conversão do feito em demanda executiva, bem como não foi oportunizado a apresentar o cálculo do débito de acordo com a nova determinação judicial que alterou o rito processual.

Essa inovação recursal mitiga a possibilidade de conhecimento do agravo.

Não se admite, em sede de agravo instrumental, a adição de questão não debatida na instância de origem, que importar em inovação recursal e se assemelha mais a uma emenda da inicial, sob pena de violar a devolutiva restrita deste recurso.

Deparando-se o julgador com essa situação, deve obstar o seguimento da pretensão, conforme reiterada jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. A matéria ventilada neste agravo de instrumento não coincide com aquela ventilada na impugnação à conta. 2. Essa inovação recursal mitiga a possibilidade de provimento do agravo.” (TRF-4 - AG: 50436852220204040000 5043685-22.2020.4.04.0000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 17/11/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

“GRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. O pedido de suspensão da execução até o julgamento do presente recurso, bem como a substituição da expropriação foi arguido apenas em sede de recurso, portanto, não há falar em análise em grau recursal, já que não foi analisado pelo juizo de origem. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. A declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º do CPC/2015 implica presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de elidir a presunção. A comprovação de rendimentos mensais inferiores a cinco salários mínimos implica o deferimento da AJG sem maiores indagações, conforme Enunciado n. 02 da Coordenadoria Cível da AJURIS de Porto Alegre. Na hipótese dos autos, apenas a parte Stefani Fernanda Schumacher comprovou rendimentos mensais condizentes para o deferimento da AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – Rai nº 70076820067 – 18ª Câmara Cível – Relator Des. João Moreno Pomar – j. 28/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DIVERSO DO ELABORADO NA EXORDIAL EM SEDE DE AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. Pedido de limitação dos débitos em conta bancária dentro da margem de 30% do benefício do autor não suscitado perante o juízo a quo e tampouco apreciado na decisão agravada. Inovação recursal configurada, razão pela qual se impõe o não conhecimento do presente recurso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70064925308, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 01/06/2015).

Frisa-se, que o não conhecimento do recurso pelas razões retro deduzidas não violam os princípios da ampla defesa, do contraditório e, menos ainda, do duplo grau de jurisdição. Aliás, vão ao encontro de correspondentes princípios, na medida em que prestigiam o juízo natural e rechaçam a possibilidade de supressão de instância e de invasão da competência do juízo a quo, sob o risco de inexoravelmente subtrair a amplitude do debate sobre a questão controvertida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento que elege a via recursal como manifestação primeira da impugnação à penhora, caracterizando manifesta inovação, de modo que a sua apreciação implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Preservam-se o contraditório e a ampla defesa, porque a parte insurgente poderá oferecer impugnação e ter acesso ao duplo grau, em caso de rejeição de sua manifestação. Ademais, prestigia-se o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. 2. Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC, o reconhecimento da improcedência do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07501455220208070000 DF 0750145-52.2020.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULOS PERICIAIS - IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CÁLCULOS CONFORME PARÂMETROS - HOMOLOGAÇÃO. As únicas matérias passíveis de alegação em sede recursal são aquelas que guardam estrita pertinência com os temas já elencados na peça processual de Impugnação ao Laudo Pericial, inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas à espécie, porquanto uma das peças a ser considerada, não se trata de peça processual, mas mera prova documental - parecer técnico -, cujas razões foram elaboradas por pessoa sem capacidade postulatória, não consubstanciando, portanto, "argumentações jurídicas" previamente apresentadas e discutidas em primeira instância. Os cálculos periciais foram realizados conforme os parâmetros determinados no comando exequendo, ausente qualquer excesso nos cálculos apresentados, necessária a sua homologação.” (TJ-MG - AI: 10000210560017001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021)

Desta forma, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento, pois a análise, nessa instância, do referido pedido implicaria supressão de um grau de jurisdição, afrontando diretamente o Princípio do Duplo Grau.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.”

A matéria trazida neste agravo de instrumento não coincide com aquela ventilada na petição formulada pela agravante/exequente em face da impugnação ofertada pela executada.

Depreende-se dos autos, que em cumprimento do julgado, o magistrado de piso chamou o feito a ordem e determinou ao credor adequar a execução dos honorários advocatícios de acordo com o fixado na sentença e adequar o pedido de execução para a entrega de coisa de acordo com o artigo 809, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias (ID 123367963-pág. 281).

A parte exequente requereu dilação de prazo e, ato seguinte, apresentou os cálculos demonstrando o valor atualizado da dívida dos executados (ID 123367963-pág. 285/288).

Diante disso, o magistrado a quo determinou a intimação da parte executada na forma do artigo 513, §2º, do CPC, para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, termos do artigo 523, do CPC (ID 123367963-pág. 289/290).

A parte executada apresentou embargos declaratórios em face da decisão que converteu a demanda em execução por quantia certa, tendo sido rejeitados (ID 123367963-pág. 291/295).

Ato seguinte a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e discordou dos cálculos apresentados pela instituição financeira, sob o fundamento de que não estavam de acordo com a decisão dos autos, incorrendo em excesso de execução (ID 123367963-pág. 296/303).

Instada a se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, a exequente/agravante apresentou manifestação, limitando-se a alegar a intempestividade da impugnação, e que apresentou a planilha de cálculo com total observância à sentença proferida nos autos, utilizando-se os parâmetros estabelecidos, quais sejam: correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, postulando ao final, que “seja reconhecido como correto o cálculo apresentado pelo Exequente, ou, alternativamente, sejam os autos remetidos à contadoria judicial para apuração do "quantum"” (ID 123367963-pág. 306/307).

Por fim, a decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo executado, por consequência, homologou o cálculo apresentado pela parte executada (ID 123367963-pág.320/322).

Já no presente agravo, a parte exequente sustenta que sequer ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença após a prolação da decisão que determinou a conversão do feito em demanda executiva, bem como não foi oportunizado a apresentar o cálculo do débito de acordo com a nova determinação judicial que alterou o rito processual.

Essa inovação recursal mitiga a possibilidade de conhecimento do agravo.

Não se admite, em sede de agravo instrumental, a adição de questão não debatida na instância de origem, que importar em inovação recursal e se assemelha mais a uma emenda da inicial, sob pena de violar a devolutiva restrita deste recurso.

Deparando-se o julgador com essa situação, deve obstar o seguimento da pretensão, conforme reiterada jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. A matéria ventilada neste agravo de instrumento não coincide com aquela ventilada na impugnação à conta. 2. Essa inovação recursal mitiga a possibilidade de provimento do agravo.” (TRF-4 - AG: 50436852220204040000 5043685-22.2020.4.04.0000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 17/11/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

“GRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. O pedido de suspensão da execução até o julgamento do presente recurso, bem como a substituição da expropriação foi arguido apenas em sede de recurso, portanto, não há falar em análise em grau recursal, já que não foi analisado pelo juizo de origem. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. A declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º do CPC/2015 implica presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de elidir a presunção. A comprovação de rendimentos mensais inferiores a cinco salários mínimos implica o deferimento da AJG sem maiores indagações, conforme Enunciado n. 02 da Coordenadoria Cível da AJURIS de Porto Alegre. Na hipótese dos autos, apenas a parte Stefani Fernanda Schumacher comprovou rendimentos mensais condizentes para o deferimento da AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS – Rai nº 70076820067 – 18ª Câmara Cível – Relator Des. João Moreno Pomar – j. 28/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DIVERSO DO ELABORADO NA EXORDIAL EM SEDE DE AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. Pedido de limitação dos débitos em conta bancária dentro da margem de 30% do benefício do autor não suscitado perante o juízo a quo e tampouco apreciado na decisão agravada. Inovação recursal configurada, razão pela qual se impõe o não conhecimento do presente recurso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento Nº 70064925308, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 01/06/2015).

Frisa-se, que o não conhecimento do recurso pelas razões retro deduzidas não violam os princípios da ampla defesa, do contraditório e, menos ainda, do duplo grau de jurisdição. Aliás, vão ao encontro de correspondentes princípios, na medida em que prestigiam o juízo natural e rechaçam a possibilidade de supressão de instância e de invasão da competência do juízo a quo, sob o risco de inexoravelmente subtrair a amplitude do debate sobre a questão controvertida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se conhece do agravo de instrumento que elege a via recursal como manifestação primeira da impugnação à penhora, caracterizando manifesta inovação, de modo que a sua apreciação implica incorrer em grave vício de supressão de instância. Preservam-se o contraditório e a ampla defesa, porque a parte insurgente poderá oferecer impugnação e ter acesso ao duplo grau, em caso de rejeição de sua manifestação. Ademais, prestigia-se o exercício da competência conferida ao juízo natural da causa e dos incidentes a ela relacionados. 2. Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC, o reconhecimento da improcedência do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07501455220208070000 DF 0750145-52.2020.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULOS PERICIAIS - IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CÁLCULOS CONFORME PARÂMETROS - HOMOLOGAÇÃO. As únicas matérias passíveis de alegação em sede recursal são aquelas que guardam estrita pertinência com os temas já elencados na peça processual de Impugnação ao Laudo Pericial, inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas à espécie, porquanto uma das peças a ser considerada, não se trata de peça processual, mas mera prova documental - parecer técnico -, cujas razões foram elaboradas por pessoa sem capacidade postulatória, não consubstanciando, portanto, "argumentações jurídicas" previamente apresentadas e discutidas em primeira instância. Os cálculos periciais foram realizados conforme os parâmetros determinados no comando exequendo, ausente qualquer excesso nos cálculos apresentados, necessária a sua homologação.” (TJ-MG - AI: 10000210560017001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021)

Desta forma, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento, pois a análise, nessa instância, do referido pedido implicaria supressão de um grau de jurisdição, afrontando diretamente o Princípio do Duplo Grau.

Dessa forma, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022